Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711865-36.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a decisão agravada — que condicionava a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão de homologação dos cálculos — já foi superada pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição dos requisitórios e a intimação do ente devedor para pagamento (Proc. 0700965-42.2022.8.07.0018 – id. 242510067). Prejudicado, portanto, o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se a Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator